Tribunal: STF
Processo: ARE 1413461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Questão envolvendo a redução da multa punitiva para 100% do valor do tributo resta preclusa com relação ao Mandado de Segurança. Decisão anulada nesse ponto. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 1°; 100; e 150, I e IV, da CF/88; ao art. 78 do ADCT; e às EC 30/2000 e EC 62/2009.



    Nas razões recursais, a parte recorrente defende a validade das compensações de ICMS com precatórios alimentares. No ponto, afirma que “o legislador constituinte (derivado), ao ressalvar os créditos de natureza alimentar, pretendeu dizer que a esses precatórios não caberia qualquer tipo de procrastinação no pagamento, devido a sua natureza especial. Sendo assim, é evidente que os precatórios alimentares não podem sequer ser parcelados pela Fazenda Pública, devendo ser pagos de ‘imediato’” (fl. 8, Doc. 10).



    Afirma que o §2º do art. 78 da ADCT “não excluiu aos precatórios alimentares a possibilidade de serem cedidos e, de outro modo, quitarem dívidas fiscais por meio da compensação” (Doc. 10, fl. 10), destacando, ainda, que “o artigo 100 da Constituição Federal, (...) é claro ao determinar que os precatórios de natureza alimentar tenham posição privilegiada em relação aos precatórios comuns” (fl. 11, Doc. 10). 



    Quanto à multa aplicada, sustenta que é vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, realçando que “multa de 100% representa um verdadeiro confisco. 



    Ao final, requer (a) a suspensão dos autos até julgamento do mérito dos Temas 111 e 863 da Repercussão Geral; e (b) seja provido o presente recurso para que ao final “seja anulado o débito, uma vez que (…) foi pago através do encontro de contas e ainda, que a multa não ultrapasse 100% do valor do débito” (fl. 27, Doc. 10).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento da matéria; e (b) as razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido, atraindo o óbice da Súmula 284/STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    A ilustre Presidente, Ministra ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto dos Temas 111 e 863 da Repercussão geral e negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à matéria remanescente (Doc. 41).



    Em nova análise da matéria, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refutou a aplicação ao caso dos Tema 111 e 863, por versarem sobre questão distinta da ora em análise (fl. 7, Doc. 45).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 10):



    “O caso em tela trata-se sobre a compensação/pagamento de ICMS com precatórios emitidos pelo Estado de São Paulo, vencidos e não pagos. 



    Portanto, Excelências, o tema em questão possui relevância jurídica, política, social e econômica que atinge não somente o recorrente, mas como todos os demais contribuintes que estão na mesma situação do recorrente e que a pacificação do presente tema, caso dado provimento ao recurso, tornará adimplentes muitos contribuintes que hoje são considerados inadimplentes, bem como diminuirá os precatórios a serem pagos pelo Estado. 



    Conforme extraído sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Ressalta-se, que há pendente de julgamento o Tema 111 do Supremo Tribunal Federal, que trata da matéria aqui debatida, bem como em relação a multa tributária, há o tema 863, pendente de julgamento do STF. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral para fins de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 3):



    “Com efeito, a questão envolvendo a redução da multa punitiva para 100% do valor do tributo resta preclusa, com relação ao Mandado de Segurança nº 1046714-46.2017.8.26.0053, cuja apelação foi julgada por esta C. 11ª Câmara de Direito Público, sob minha relatoria, em 18/02/2020, onde restou decidido pela legalidade e constitucionalidade da multa punitiva. Nesse sentido: 



    “A multa cabível, portanto, é no patamar de 100% do valor do imposto, tendo-se em conta a sua finalidade precípua de coibir a sonegação de maneira efetiva. 



    Assume, portanto, caráter eminentemente punitivo e, sob esse aspecto, conclui-se estar dentro dos limites da proporcionalidade, inexistindo ofensa ao princípio da vedação de confisco.” 



    Deste modo, o Juízo da Execução Fiscal não poderia julgar de forma contrária ao que ficou decidido no mandado de segurança, sob pena de violação à coisa julgada material, constitucionalmente garantida pelo artigo 5º, XXXVI. 



    Fica anulada, portanto, a r. decisão agravada especificamente nesse ponto. 



    Isto posto, dá-se provimento ao recurso.”



    As razões do extraordinário, todavia, não impugnam de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, nada dizendo a respeito da violação à coisa julgada, adotada como razões de decidir pelo acórdão recorrido. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente